Tribunal: STF
Processo: HC 265216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, bem como a modificação do regime prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.